Tribunal: TJSP
Processo: 1000399-14.2018.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Internação compulsória
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALCOOLISMO. Paciente portador de transtorno mental decorrente do uso de álcool, síndrome de dependência e episódio depressivo moderado. Atestado e relatórios médicos que apontam a necessidade do tratamento pretendido. Paciente que coloca em risco sua vida e saúde, devido ao seu alto grau de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALCOOLISMO. Paciente portador de transtorno mental decorrente do uso de álcool, síndrome de dependência e episódio depressivo moderado. Atestado e relatórios médicos que apontam a necessidade do tratamento pretendido. Paciente que coloca em risco sua vida e saúde, devido ao seu alto grau de dependência química, sendo a internação compulsória a única medida capaz de protegê-lo. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196, da Constituição Federal. Inteligência dos arts. 4o, 6o, III, e 9o, da Lei no 10.216/01. Sentença de procedência do pedido mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000399-14.2018.8.26.0444, da Comarca de Pilar do Sul, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL, é apelada TEREZINHA PEREIRA
DO AMARAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-14.2018.8.26.0444 -Voto no
2
Voto n° 17995
Apelação Cível no 1000399-14.2018.8.26.0444
Comarca: Pilar do Sul
Apelante: Município de Pilar do Sul
Apelada: Terezinha Pereira do Amaral
Juiz Sentenciante: Dr. Ricardo Augusto Galvão de Souza
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO
CONSIDERADO
INTERPOSTO.
DIREITO
À
SAÚDE.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALCOOLISMO. Paciente
portador de transtorno mental decorrente do uso de álcool,
síndrome de dependência e episódio depressivo moderado.
Atestado e relatórios médicos que apontam a necessidade do
tratamento pretendido. Paciente que coloca em risco sua vida
e saúde, devido ao seu alto grau de dependência química,
sendo a internação compulsória a única medida capaz de
protegê-lo. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde
de todos os cidadãos, nos termos do art. 196, da Constituição
Federal. Inteligência dos arts. 4o, 6o, III, e 9o, da Lei no
10.216/01. Sentença de procedência do pedido mantida.
Recursos não providos.
Vistos.
Trata-se de recursos oficial considerado interposto e de
apelação, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Terezinha Pereira
do Amaral em face de Valdir Antunes do Amaral, Município de Pilar do Sul e a
Fazenda do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 260/262, foi julgado
procedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para determinar a internação compulsória de Valdir Antunes do Amaral
pelo prazo mínimo de 12 meses e condenar os requeridos a custear o período de
internação, tornando definitiva a liminar, sendo determinada, ainda, a expedição
de certidão de honorários nos termos da tabela DPE/OAB (fls. 84/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-14.2018.8.26.0444 -Voto no
3
Apela o Município de Pilar do Sul, alegando, em resumo:
a) a inexistência de autorização para a internação compulsória, pois a Lei no
10.216/2016 trata da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e não autoriza a internação compulsória de dependentes de
álcool, tendo em vista que ela deverá ser determinada de acordo com a legislação
vigente e será ordenada pelo Juiz competente; b) a omissão de especificação
quanto a modalidade de internação, configura cerceamento de defesa e a única
hipótese em nosso ordenamento jurídico para a internação judicial é a medida de
segurança prevista no Código Penal e na Lei de Execuções; c) o art. 4o da Lei n o
10.216/2001 dispõe em seu art. 4o que a internação é medida extrema, admitida
apenas quando comprovado nos autos o esgotamento de todos os meios
alternativos de tentativa de tratamento; d) o laudo pericial circunstanciado não
determina qual tipo de internação seria realmente adequada; e) a psiquiatra que
acompanha o paciente no CAPS possui melhores condições de declarar se o
paciente precisa ou não da internação compulsória e o perito, por seu turno,
avalia as necessidades do paciente; f) o requisito do esgotamento do tratamento
extra-hospitalar não se verificou. Requer a reforma da decisão para declarar a
improcedência da ação (fls. 273/279).
Contrarrazões (fls. 282/291).
É o relatório.
Considera-se interposto o reexame necessário, com
fundamento no art. 496 do Código de Processo Civil e Súmula 490 do STJ.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-14.2018.8.26.0444 -Voto no
4
Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp no 1.657.156/RJ
(tese 106) refere-se a medicamentos e não se aplica à presente demanda, em que
se pretende a internação para tratamento médico.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Terezinha
Pereira do Amaral em face de Valdir Antunes do Amaral, do Município de Pilar
do Sul e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, objetivando a internação
compulsória de Valdir, dependente em grau avançado de álcool e que necessita
receber atendimento e tratamento específico.
A autora é hipossuficiente e não possui condições
financeiras para arcar com o elevado custo do tratamento. Aliás está sendo
patrocinada pelo Convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB, e foram-
lhe concedidos os benefícios da gratuidade judiciária (fls. 19/21 e 42).
O conjunto probatório indica que o requerido coloca em
risco sua vida e saúde, devido ao seu alto de grau de dependência do álcool, o
que o impede de fazer tratamento voluntário.
Segundo a sua companheira, ele possui problemas de saúde
severos relativos ao vício em álcool e se nega veementemente em realizar o
tratamento necessário para a controle da enfermidade. Quando está sob efeito de
bebidas etílicas. torna-se extremamente agressivo, o que a faz temer por sua
integridade física, até porque já foi por diversas vezes ameaçada pelo
companheiro.
Os atestados, relatórios médicos e o laudo pericial juntados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-14.2018.8.26.0444 -Voto no
5
aos autos confirmam que Valdir fez tratamento no ambulatório de saúde mental
de 2013 a 2016 e devido ao alto grau de dependência, tornou-se necessária a
internação psiquiátrica. A doença foi diagnosticada como alcoolismo crônico,
com crises de agressividade, difícil convivência familiar e mudança de
comportamento CIDs 10 F10.2 (transtorno mental e de comportamento
decorrentes do uso do álcool síndrome de dependência) e F32.1 e F32.1
(episódio depressivo moderado).
Concluiu o experto que, além das patologias acima
mencionadas, o paciente também apresenta depressão moderada, transtorno
mental caracterizado por rebaixamento do humor, redução de energia,
diminuição de atividade, alteração da capacidade de sentir prazer, perda de
interesse, diminuição na capacidade de concentração e da autoestima (fls. 245).
A avaliação psiquiátrica concluiu que o “periciando é
alcoolista grave e não adere ao tratamento ambulatorial. É caso de internação
por um período mínimo de 12 meses” (fls. 245).
Como se vê, a internação é a última medida capaz de
protegê-lo, de acordo, aliás, com as avaliações clínicas psiquiátricas.
Trata-se de medida que pode trazer algum benefício ao
paciente, em razão do seu elevado grau de dependência. Os documentos juntados
confirmam, sem nenhuma dúvida, a necessidade do tratamento requerido na
inicial (fls. 24/25, 26/27, 205, 244/245).
A tutela antecipada foi deferida (fls. 84/85), porque, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-14.2018.8.26.0444 -Voto no
6
do estado em que se encontrava o adicto, com alto grau de dependência, havia o
risco para a sua integridade física, sendo a internação, como dito alhures, o único
meio disponível, naquele momento, para protegê-lo.
Como não se desconhece, o problema das drogas e outros
vícios, com profunda relação na segurança e na saúde pública, aflige
sobremaneira a sociedade brasileira atual, e as dependências mais severas podem
acarretar perturbações mentais, passando o adicto a representar perigo não apenas
para terceiros, como também para si mesmo.
Nessas hipóteses de maior gravidade, o dependente torna-
se incapaz de avaliar e escolher o que é melhor para si, perdendo, assim, os seus
valores e dignidade, o que passaria a justificar a intervenção do Poder Judiciário
para determinar a internação compulsória.
Importa salientar que a atual Lei de Drogas, Lei no
11.343/06, não prevê especificamente a internação compulsória, dispondo apenas
em seu art. 28, § 7o, que o juiz determinará ao Poder Público que coloque à
disposição do dependente químico, gratuitamente, estabelecimento de saúde,
preferencialmente
ambulatorial,
para
tratamento
especializado
de
sua
dependência química.
De outro giro, a Lei n.o 10.216/01, que dispõe sobre a
proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, aborda o
tema em estudo e alguns de seus dispositivos mereçam destaque para sua melhor
compreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-14.2018.8.26.0444 -Voto no
7
Veja-se, a propósito, o seu art. 2o, que prevê a garantia
legal de tratamento isonômico aos pacientes, determinando que os direitos e a
proteção das pessoas acometidas de transtorno mental de qualquer natureza,
abrangendo os usuários de drogas ilícitas, são assegurados sem qualquer forma
de discriminação, nos moldes do princípio constitucional da isonomia (art. 5o, da
CR).
Os incs. I a IX do parágrafo único do art. 2o, da Lei n.o
10.216/01, preveem expressamente os direitos dos enfermos mentais, tais como o
acesso ao melhor tratamento de saúde, tratamento humanitário, proteção contra
abusos e exploração, entre outros, obedecendo, assim, as diretrizes
constitucionais, bem como os princípios que orientam as ações e serviços
públicos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), elencados nos incisos I a
VIII do art. 7o da Lei n.o 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde).
Em relação às internações, o art. 4o da Lei 10.216/01
determina que, em qualquer de suas modalidades, só serão indicadas se os
recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
Os incisos I a III do parágrafo único do art. 6o dispõem que
as internações psiquiátricas serão determinadas com base em laudo médico
circunstanciado, que exponha os seus motivos, sendo classificadas em três
espécies: a) internação voluntária, quando há a aquiescência do usuário, cujo
término está condicionado à solicitação do paciente; b) internação involuntária,
ou seja, aquela que se dá sem o consentimento do adicto e a pedido de terceiros,
que podem ser os familiares, o tutor, o cônjuge ou parente próximo ou o
Ministério Público (art. 1.177, CPC); e c) internação compulsória, aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-14.2018.8.26.0444 -Voto no
8
determinada pela Justiça.
Por fim, o art. 9o do mesmo diploma legal estabelece que
“A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente,
pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do
estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e
funcionários”.
Analisando-se este arcabouço legislativo, conclui-se que a
internação compulsória de dependentes de drogas ou álcool, por se tratar de
medida de caráter extremo, deve ser precedida de avaliação realizada por equipe
profissional habilitada, que irá aferir o nível de dependência do paciente, a
gravidade dos transtornos e suas peculiaridades, o nível de comprometimento
familiar na busca da solução do quadro, a insuficiência de medidas anteriores
menos agressivas, etc.
Neste contexto, no que diz respeito ao confronto entre os
direitos constitucionais da pessoa enferma e a premente necessidade de seu
tratamento, a legislação permite que o juiz possibilite ou imponha a internação,
com fundamento em parecer especializado da equipe médica.
De modo simultâneo, o Código Civil, em seu art. 1767, III,
prevê a possibilidade de interdição dos viciados em drogas, como medida de
restrição aos atos da vida civil, mas, esta interdição prévia não configura
condição para a sua internação compulsória pela via judicial, bastando a este
desiderato a constatação, em perícia médica, da sua condição de dependente
químico e a indicação do tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-14.2018.8.26.0444 -Voto no
9
No caso dos autos, a indicação de internação se dá através
de avaliação clínica/psiquiátrica e relatórios médicos (fls. 24/25, 26/27, 205,
244/245).
É evidente que ao cidadão deve ter preservada a liberdade
de locomoção, direito constitucionalmente assegurado, além da prerrogativa de
se manifestar sobre os fatos relativos à sua vida, porém desde que tenha
capacidade de autodeterminação e manifestação, o que pressupõe condição
psíquica necessária para tal, conforme previsto na legislação civil.
Neste contexto, não dispondo o dependente químico de
capacidade de autodeterminação, sua representação há de passar aos seus
familiares (como no caso em comento) ou, na ausência destes, a terceiros
legitimados pela lei.
Nessas hipóteses extremas, o Estado-Juiz tem o dever de
ordenar medidas protetivas específicas para preservar a vida do adicto, em
obediência ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto como direito
fundamental no art. 1o, III, da Constituição Federal.
Portanto, nesta hipótese extrema, em que a pessoa carece
de condições mentais mínimas para o exercício de seus direitos, considera-se
constitucional a intervenção do Estado, por meio do Poder Judiciário, para a
preservação de sua vida e dignidade, de acordo, aliás, com os preceitos
estabelecidos pela própria Carta Magna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-14.2018.8.26.0444 -Voto no
10
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados deste E.
Tribunal de Justiça:
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PRELIMINARES. Ausência de
interesse de agir, Nulidade da sentença, mediante alegação de cerceamento de
defesa e Falta de legitimidade passiva. Aplicação do artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição da República Desnecessária, ademais, dilação probatória diante
dos documentos médicos juntados aos autos - Aplicação da Súmula n.o 37 deste
E. Tribunal de Justiça de São Paulo Preliminares rejeitadas. MÉRITO - O
direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de
expressa previsão constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-
se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição
Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas
voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas
peculiaridades. Comprovação da moléstia e da consequente necessidade da
internação postulada. Inteligência dos arts. 6o, par. único, III, e 9o, ambos da Lei
no 10.216/2001. MULTA DIÁRIA - Possibilidade - Incidência indistinta sobre
pessoa física ou jurídica, privada ou de direito público Inteligência do artigo
461 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil - Faculdade do magistrado
Imposição indispensável à proteção da saúde da pessoa necessitada, além de
consistir em medida de apoio à decisão judicial Aplicação do critério da
razoabilidade - Precedentes desta C. Câmara e do STJ. Apelo e Reexame
necessário desprovidos (13a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
0022884-12.2013.8.26.0602, Rel. Des. Spoladore Dominguez).
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - TRATAMENTO DE
DEPENDÊNCIA QUÍMICA - Pretensão ao fornecimento gratuito de tratamento
de internação compulsória, para esquizofrenia decorrente do uso de substâncias
químicas e/ou entorpecentes, requerida pela genitora do dependente.
Possibilidade de internação compulsória determinada pelo juiz competente (art.
6", inciso 111, da Lei n. 10.216/01). Direto à saúde e à integridade física e
mental, tendo por fundamento o princípio da dignidade humana (artigo 1°,
inciso 111, da Constituição Federal) - Manutenção da r. sentença de
procedência do pedido - Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos
(13a
Câmara
de
Direito
Público,
APELAÇÃO
CÍVEL
N°
0016196-66.2010.8.26.0302, Rel. Des. Peiretti de Godoy).
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. TRANSTORNOS MENTAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-14.2018.8.26.0444 -Voto no
11
DIREITO
À
SAÚDE.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
ESTADO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. O art. 196 da CF confere a todos o direito
à saúde, compreendendo-se também a saúde mental. A Lei 10.216/01 prevê
direitos aos portadores de transtornos mentais, entre eles o acesso a tratamento
adequado. A internação psiquiátrica é possível, desde que sejam insuficientes os
recursos extra-hospitalares e haja laudo médico circunstanciado. A paciente
apresenta esquizofrenia paranoide e transtornos relacionados ao uso de drogas.
Há recomendação médica para a internação. O Estado tem legitimidade passiva,
uma vez que há responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao
direito à saúde. A Lei 10.216/16 permite a internação de usuários de drogas,
desde que eles apresentem transtornos mentais. Apelação e Reexame Necessário
desprovidos
(4a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0005022-02.2015.8.26.0297, rel. Des. Ana Liarte).
No mais, como não se desconhece, a Constituição Federal,
em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado.
Neste sentido, assegura a todos os cidadãos o fornecimento de medicamento ou
congênere. Anote-se que os preceitos contidos na Constituição Federal são
expressos e independem de regulamentação específica para gerar seus efeitos.
Sua concessão, como no caso, pela via judiciária, não viola
o princípio da separação dos poderes (art. 2o, da CF/88), mas, ao revés, colima
preservar a vida da parte necessitada, mediante a concessão de medida que tem
previsão constitucional.
Saliente-se, ainda, que a decisão judicial que determina o
cumprimento de um preceito constitucional não implica em intromissão na
utilização de gestão das verbas públicas, mas tão-somente garantia de integral
assistência à saúde.
Não se pode olvidar que procedimentos administrativos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-14.2018.8.26.0444 -Voto no
12
necessários a fim de racionalizar a destinação de recursos públicos. Entretanto, se
a padronização desatende aos princípios constitucionais do direito à vida, à
saúde, à dignidade da pessoa humana e outros, deve ser afastada, de modo que
não prevaleça sobre a Constituição Federal.
Ora, diante da parcimônia ou omissão do Estado, o
desenvolvimento da atividade jurisdicional não expressa qualquer ingerência
indevida na área de competência do Poder Executivo, vez que o cidadão almeja
tão somente o cumprimento do dever constitucional do Estado de preservar e
recuperar a saúde, valendo-se, para tanto, da interpretação empregada para a
regra do artigo 196 da Constituição Federal, repita-se.
Por derradeiro, é descabida a alegação de cerceamento de
defesa diante da ausência de indicação do tipo de internação que deverá ser
realizada.
Conforme o acima exposto, dentre as modalidades de
internações, a compulsória também é regulada pela Lei no 10.216/2001 e é
determinada quando o paciente se recusa ao tratamento proposto pelo
profissional da saúde.
Neste contexto, conclui-se que a sentença deu a correta
solução à lide e fica integralmente mantida, por seus próprios e bem deduzidos
fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos de
apelação e oficial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000399-14.2018.8.26.0444 -Voto no
13
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator